Tribunal: TJDFT
Processo: 0747340-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747340-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANE NASCIMENTO CARDOSO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, JULIANE NASCIMENTO CARDOSO, contra decisão que, em cumprimento de sentença movido em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A (autos no 0003181-36.2011.8.07.0007), indeferiu a impugnação aos cálculos apresentada pela ora agravante. Sustenta a exequente agravante que o banco executado apresentou cálculos equivocados que levaram o juiz a erro, motivo pelo qual ela apresentou os cálculos corretos devidamente corrigidos, os quais, contudo, foram indeferidos pela decisão agravada. Alega que os cálculos devem ser corrigidos a fim de que a agravante receba o que lhe é de direito. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, quais sejam, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que os cálculos apresentados pelo banco estão repletos de erros com vistas a pagar valores menores, prejudicando a agravante. Entende que a decisão agravada deve ser suspensa até que sejam sanadas as controvérsias e aceitos os cálculos apresentados pela exequente. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, bem como que seja concedida a tutela antecipada recursal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (id 55052740 e 55052739). Brevemente relatado. Decido. O presente recurso não reúne os pressupostos necessários para ser conhecido. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como requisitos, a exposição do fato, as razões de irresignação e o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” Assim, para viabilizar o julgamento do mérito do recurso, é imprescindível que a parte recorrente discrimine os fatos e as razões pelas quais entende que a decisão interlocutória deve ser revista, bem como formule pedido expresso de reforma nesse sentido. Na espécie, contudo, a exequente agravante se limitou a afirmar que os cálculos apresentados pelo banco executado estariam incorretos, sem, no entanto, indicar quais seriam os erros por ela verificados, o que torna genérica a argumentação e impede que o Colegiado identifique qual é a matéria devolvida a julgamento. Não bastasse isso, a agravante não indicou o provimento pretendido para o caso concreto, uma vez que o pedido recursal se limitou aos seguintes termos: “VII - DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer: a) O CONHECIMENTO e o consequente PROVIMENTO do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar seu efeito suspensivo, bem como, que seja concedida a tutela antecipada recursal; b) A intimação da parte Agravada para, querendo, contraminutar; c) O PROVIMENTO do presente agravo para reformar a decisão agravada, julgando procedente ao final o agravo; d) Que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, em favor da agravante, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC; e) Que todos os pedidos elencados no presente agravo sejam conhecidos e providos;” (id 53107596 – p. 9/10). Como se pode observar, não é possível identificar a tutela jurisdicional pretendida pela agravante, acaso seja provido seu recurso, uma vez que o pedido formulado se destinou, simplesmente, a requerer o provimento do agravo, sem qualquer especificação voltada à situação concreta. Não é o caso de se aplicar à hipótese vertente o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. PRECLUSÃO. 1 - Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ausência de impugnação específica. 2 - A impugnação recursal deve atacar frontalmente a fundamentação especificada no julgado recorrido, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de não ser conhecida. 3 - Não há possibilidade de emenda de razões recursais. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. Como se vê, o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, considerando a ausência de exposição das razões de reforma no caso concreto e a inexistência de pedido de mérito, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora